Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. OPÇÃO DO SEGURADO PELA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N.o 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA À METADE DA PENSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal e as filhas do militar falecido ofereceram recursos inominados à sentença que a julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: 1) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento da pensão militar à autora e às rés, na forma estabelecida na Lei da 3.765/1960, sendo 50% da pensão destinada à viúva MARIA DA PAZ DOS SANTOS GOMES e os outros 50% igualmente divididos entre as demais dependentes; e 2) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à autora as diferenças entre a pensão devida e a efetivamente recebida desde outubro de 2021 até a data da implementação da pensão no percentual de 50%.
2. As recorrentes (Distrito Federal e filhas do militar falecido) requerem a reforma da sentença, a fim de que a pensão por morte seja dividida igualmente entre as beneficiárias, viúva e 3 filhas maiores do falecido, nos termos do art. 39, §1o da Lei no 10.486/2022. As rés, beneficiárias da pensão, requerem a justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54090620). A recorrida pugna pela manutenção da sentença.
4. Gratuidade de Justiça. Concedo às rés, filhas do instituidor da pensão por morte, a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a situação de hipossuficiência das requerentes, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
5. Nos termos da súmula no 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” Com efeito, considerando que o falecimento do segurado ocorreu em 12/09/2016 (ID 40596575), aplica-se a Lei Federal no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.
6. Outrossim, o artigo 36, § 3o, da Lei no 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei Federal no 3.765/1960, na hipótese de contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos. No caso, o falecido optou pela contribuição específica e realizou a contribuição estabelecida na lei até o seu falecimento, de forma que devem incidir as regras da Lei 3.765/1960, inclusive quanto à forma de rateio da pensão por morte.
7. Por conseguinte, aplica-se à espécie o artigo 9o, § 2o, da Lei no 3.765/60, que dispõe: “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.”
8. Ademais, a autora tem direito ao recebimento da diferença entre a pensão devida e a que foi paga em desconformidade com a lei de regência, na forma determinada. Sentença irretocável.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Distrito Federal isento de custas (Lei no 9.289/96). As rés/recorrentes respondem pelas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.